Tribunal: TJMT
Processo: 0005059-30.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005059-30.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO GOMES DA SILVA - CPF: 053.501.761-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE –
REQUERIDA A DETRAÇÃO PENAL E A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – INCOMPATIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – REINCIDÊNCIA QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO – ARREFECIMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL
– DIREITO DE

RECORRER EM LIBERDADE – ÉDITO PRISIONAL MANTIDO NA SENTENÇA, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 50 DESTE SODALÍCIO – APELO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais em juízo, o interrogatório e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas em posse do acusado se destinavam à comercialização.

Se o réu é reincidente em crime doloso e a pena imposta ultrapassa 4 anos de reclusão, mostra-se imperativa a fixação do regime prisional mais severo, nos termos da legislação penal.

A regra prevista no art. 387, § 2o, do CPP, não objetiva a realização da detração penal, cuja competência recai sobre o juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “
c
”), mas apenas impõe a necessidade de sopesar o tempo de prisão provisória do réu na fixação do regime prisional.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tiago Gomes da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0005059-30.2018.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando a absolvição do acusado por falta de provas da autoria delitiva, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postulou a fixação do regime inicial semiaberto, o direito de recorrer em liberdade, a detração do período de prisão cautelar e a redução da pena de multa aplicada
(Id. 71780005).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 71780009).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 77432497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 24 de janeiro de 2018, por volta das 18h30min, na rua 29, quadra 37, n. 349, bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Tiago Gomes da Silva
trazia consigo e tinha em depósito para fins de mercancia onze porções pesando 7,2g de pasta-base de cocaína, droga de uso proscrito no País, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) De acordo com o que foi apurado, na mencionada data, policiais militares receberam denúncia anônima dos próprios moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida de que um indivíduo estaria exercendo a traficância na Rua 29, descrevendo que este trajava camiseta do time “Corinthians” e calça jeans.

Com essas informações, os policiais diligenciaram-se até o logradouro e, logo avistaram o suspeito com a mesma vestimenta apontada nos informes. No momento em que o denunciado percebeu a aproximação da guarnição, correu para o interior de sua residência.

Diante da circunstância, os policiais militares acompanharam Tiago e determinaram que ele parasse, contudo, desrespeitando a ordem, o denunciado tentou pular o muro dos fundos da casa. Na sequência, não alcançando êxito na fuga, que resultou na sua queda ao solo, o denunciado ainda resistiu a abordagem, sendo necessário o emprego de força física moderada para contê-lo.

Prosseguindo às diligências, os milicianos realizaram revista pessoal no denunciado e encontraram, no bolso de sua calça, 08 (oito) porções de cocaína, bem como a importância de R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais).

Ato contínuo, os policiais procederam buscas no imóvel do denunciado, onde foram localizadas 03 (três) porções de cocaína, 01 (uma) porção de ácido bórico, pesando 163,06g (cento e sessenta e três gramas e seis centigramas), 01 (uma) balança eletrônica, 01 (um) frasco de éter etílico, 01 (uma) tesoura e 01 (um) carretel de linha, materiais sabidamente utilizados na preparação da droga para o comércio.

O denunciado foi conduzido à delegacia, onde perante a autoridade policial, negou a propriedade de todo o material, alegando que nada de ilícito foi apreendido em sua posse ou na sua residência. Disse que, naquela data, andava na garupa da bicicleta de outro indivíduo, quando ambos foram abordados pelos policiais, tendo apenas ele sido detido; na viatura, foi submetido à revista, sendo localizado somente a quantia de R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais). Afirmou que, depois disso, foram até sua residência e, igualmente, nada foi encontrado; todavia, os policiais surgiram com as porções de cocaína e a balança de precisão imputando-lhe a propriedade dos objetos (...)”
(Id. 71779497).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta pena privativa de liberdade de
5 anos e 9 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
e o pagamento de
575 dias-multa no valor unitário mínimo
.

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, sustentando que não há provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas, especialmente porque não foi elaborado relatório policial posterior para averiguar a possível traficância e nem mesmo colacionados documentos capazes de demonstrar as supostas denúncias anônimas existentes contra o réu, o que induz a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que o policial militar
Weverton Silva Santana
afirmou em juízo que realizavam rondas pelo bairro Nossa Senhora Aparecida, ocasião em que moradores procuraram a guarnição para relatar que um rapaz trajado com uma camiseta do time Corinthians estaria vendendo drogas na rua 29 daquele bairro. Ato contínuo, os policiais se deslocaram até o lugar indicado, momento em que visualizaram o apelante com as mesmas características repassadas, o qual tentou fugir, mas foi contido, sendo apreendido em seu poder algumas porções de pasta-base de cocaína, senão veja-se:

“
(...)
O senhor lembra dessa ocorrência Weverton?
Sim, mais ou menos.
Foi denúncia anônima ou vocês estavam fazendo rondas?
É vizinhos que falaram.
Certo, vocês estavam no bairro ali mesmo?
Tava no bairro.
E indicaram a rua, 29 como falaram aqui?
Sim senhor.
E aí?
Aí falou característica dele, que tava com uma camisa do time do Corinthians se eu não me engano, hora que ele visualizou a guarnição a aproximação da guarnição, ele saiu correndo, conseguimos deter ele já a hora que ele caiu do muro.
Mas ele saiu correndo para o interior, para dentro do imóvel?
Para dentro da residência dele, aí fizemos a detenção dele.
Ele estava tentando pular o muro?
Estava tentando, aí fizemos a busca pessoal e encontramos a quantidade, não me lembro exato de quantos que era no bolso dele.
Tinha dinheiro também
? Tinha dinheiro, e no quarto dele que ele mora na casa no mesmo terreno se não me engano do pai dele, ele tem um quarto no fundo, aí foi localizado as outras substâncias ilícitas.
Ácido bórico?
Isso.
O senhor lembra se tinha balança eletrônica?
Eu sei que eu achei bastante coisinha assim que caracteriza né, eu não lembro o que era.
Mas vocês chegaram até esse rapaz por conta das denúncias que foi de moradores?
É morador que passou.
Falaram o que?
Falava que ele estava comercializando.
Indicaram a casa?
Não, indicou a característica.
Certo, mas a rua?
A rua, a rua e as características.
O senhor já conhecia esse rapaz de alguma outra passagem?
Não, eu sou novo lá na área, nunca prendi ele (...)
” (excerto da sentença, Id.

71779996, pp. 1-2; relatório de mídia, Id. 71780012).

Embora não tenha sido ouvido em juízo, na fase inquisitiva o policial militar
Geovane Carmo de Queiroz
confirmou que faziam rondas rotineiras quando transeuntes delataram a presença de um rapaz vendendo drogas na rua 29 do bairro Nossa Senhora Aparecida, o qual estaria vestido com uma camiseta do Corinthians, de modo que na sequência se deslocaram até a referida rua, logrando êxito em surpreender o réu Tiago, que trazia consigo certa quantidade de pasta-base de cocaína (Id. 71779499, pp. 7-8).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020),
HC
n. 608558/RJ (DJe 7.12.2020), AgRg no REsp 1863836/RS (DJe 6.10.2020),
HC
n. 504137/SP (DJe 20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

No entanto, o acusado Tiago, tanto na fase investigativa como em juízo, negou a propriedade da droga apreendida, aduzindo que o todo o material colacionado foi plantado pelos policiais militares com o nítido propósito de lhe prejudicar, conforme se dessume do trecho a seguir reproduzido:

“
(...)
O senhor mora nessa casa?
Moro.
O que que aconteceu, o senhor ofereceu resistência, tentou pular o muro lá no fundo, como que aconteceu essa abordagem? Por que motivo? O senhor lembra?
Não, eu não tava em casa, eu tava saindo de casa com meu colega de bicicleta lá, subindo a rua lá na frente lá eu tomei um enquadro eu e o carinha lá (...) aí revistou o carinha e mandou ele embora, aí depois revistou eu não achou nada só achou a quantia em dinheiro cento e trinta e oito.
E aí?
Aí pediu pá coloca eu, queria colocar eu dentro da viatura mas não achou nada de flagrante, só a tornozeleira e o dinheiro, não tinha nada de flagrante, eu com a tornozeleira queria saber onde era minha casa, aí perguntou, aí foram lá em casa lá revistaram lá não acharam nada e jogaram esse flagrante ni mim aí, eu tava de tornozeleira tinha comprovado emprego lá no fórum lá, uma declaração do meu pai que trabalhava com meu pai em casa, que meu pai tinha oficina em casa.
O senhor tava de tornozeleira por qual passagem, de que?
Uma passagem de assalto.
Assalto?
É.
Bom, o senhor foi abordado na rua o senhor falou é isso?
É.
Aí você foi até a sua casa com os policiais, eles levaram o senhor até sua casa?
É.
E o que que encontraram na sua casa?
Não, eles revistaram o meu quarto lá, não encontraram nada de flagrante não.
O que que achou?
Jogaram uns trem ni mim, e falou que era meu.
Aqui a polícia fala que encontrou oito porções de cocaína no seu bolso da sua calça?
Não, não tinha.
E além desse dinheiro cento e trinta e sete reais?
Droga não tinha nada comigo não. A
í depois na sua casa encontraram mais três porções também de cocaína?
Droga, comigo não tinha nada.
Uma porção de ácido bórico não tinha também?
Não.
Uma balança eletrônica?
(gesticulou negativamente com a cabeça) eu sou usuário, mas esse trem eu não mexo não, eu trabalho com meu pai.
Quer dizer que na sua casa não tinha droga nenhuma?
Não.
Nem com o senhor não tinha droga nenhuma?
Não.
Qual que é sua profissão?
Ajudante de mecânico, trabalho com meu pai, meu pai é mecânico de caminhão.
Perguntas da acusação - O senhor é usuário e o senhor não tinha nenhuma droga com o senhor, nem na sua casa?
Não.
O senhor é usuário de que?
Usuário de pó, usuário de maconha.
O senhor estava vestindo uma camisa do Corinthians quando a polícia te abordou?
Camisa do Corinthians e uma calça, tornozeleira.
O senhor conhecia alguns dos policias que efetuaram a sua prisão?
Não, de vista não.
Não conhecia nenhum deles?
(gesticulou negativamente com a cabeça).
Perguntas da defesa - Tiago você tem certeza de que com você não foi pego nada?
Não, comigo não foi pego nada não, só o dinheiro só.
Essa droga que os autos falam não estava na sua posse?
Não.
Perguntas do juízo - Esse dinheiro é proveniente do que Tiago?
Eu trabalho com meu pai, sou ajudante de mecânico; eu ganho por dia setenta por dia, trabalho com meu pai, aí de vez em quando meu pai pode fazer serviço de frente de casa, se não ele sai pra fora pra socorrer caminhão (...)
” (excerto da sentença, Id.

71779995; relatório de mídia, Id. 71780012).

Consoante se depreende da prova produzida, os policiais militares realizavam rondas rotineiras pelo bairro Nossa Senhora Aparecida e foram abordados por transeuntes que relataram a ocorrência da traficância de drogas e, ato contínuo, ao averiguarem os fatos relatados, surpreenderam o réu em posse de onze porções de pasta-base de cocaína, bem como uma balança de precisão, ácido bórico e éter, circunstâncias a indicar a veracidade das delações.

No caso, não obstante as alegações da defesa, a denúncia que culminou com a prisão do apelante não ocorreu por meio do CIOSP, mas foram efetuadas pessoalmente por moradores da região aos policiais militares, de modo que se mostra completamente despicienda a juntada de documentos para comprovar a existência das delações.

Igualmente, conquanto a Polícia Civil não tenha posteriormente diligenciado no bairro para apurar mais dados a respeito da traficância de drogas perpetrada pelo réu, as circunstâncias que culminaram com a sua prisão e a apreensão em sua residência de objetos tipicamente utilizados na preparação do entorpecente para a venda, se mostraram suficientes para evidenciar a prática delitiva.

Ademais, a versão deduzida pelo réu mostrou-se completamente divorciada de todos os outros elementos probatórios colhidos, inexistindo qualquer indicativo da suposta intenção dos policiais militares de prejudicá-lo, especialmente porque, como dito no interrogatório judicial, ele nem sequer conhecia os policiais.

Nesse contexto, as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica a ratificar a tese acusatória, inexistindo dúvidas de que o apelante promovia a traficância de entorpecentes, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Superada a tese absolutória, a defesa pleiteou a
fixação do regime inicial semiaberto
, haja vista a quantidade de pena imposta na sentença, compatível com o regime intermediário, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.

Todavia, como se trata de réu reincidente em crime doloso e a pena imposta ultrapassa 4 anos de reclusão, é inaplicável o disposto na Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, a defesa postulou ainda a

detração penal do período de prisão cautelar
, nos termos do art. 42 do Código Penal, c/c o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, o que justificaria a fixação do regime inicial semiaberto.

Entretanto, importante consignar que a regra inserida pela Lei n. 12.736/2012 não objetiva a realização da detração penal pelo juízo sentenciante, mormente porque tal determinação compete ao juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “
c
”), sobretudo no caso em análise em que o apenado possui outra condenação penal pendente de cumprimento (PEP n. 0008958-70.2017.8.11.0042).

Com efeito, a finalidade do sopesamento do período de prisão provisória na sentença é permitir ao acusado que respondeu os termos do processo custodiado a imediata fixação do regime prisional adequado, considerada a execução provisória da pena (STF, Súmula n. 716).

Na hipótese, não obstante o período em que o apelante permaneceu segregado, conforme ressaltado anteriormente, a sua reincidência, aliada à quantidade de pena imposta na sentença justifica a fixação do regime mais gravoso.

Dessa forma, mantenho o
regime inicial fechado
, com fulcro no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Em seguida, o apelante postulou a
redução da pena de multa

cominada, para que guarde proporcionalidade com a sua precária condição financeira.

Sobre o tema, importante frisar que a pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta, porém, a condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Aliás, é necessário aduzir que a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao juízo da execução penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

Nesse contexto, verifico que foi imposta a pena de
575 dias-multa, no valor unitário mínimo
, patamar que se encontra compatível e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada (
5 anos e 9 meses de reclusão
), razão pela qual não merece qualquer reparo.

Por fim, a defesa postulou
a concessão do direito de recorrer em liberdade
, aduzindo não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Destacou ainda que a pena privativa de liberdade aplicada é inferior a 8 anos de reclusão, o que denota ser compatível com o regime prisional menos gravoso.

Entretanto, observo que a custódia preventiva do acusado Tiago foi mantida para garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias concretas da prisão, sobretudo por se tratar de réu reincidente, a fim de evitar a reiteração delitiva, consoante destacado na decisão de Id. 71779958.

Registre-se, ademais, que “
a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”, conforme
enunciado sumular n. 50
deste sodalício.

Convém ressaltar, ademais, que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, como no caso.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021